Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701276-65.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por HENRIQUE BERNARDES SANTOS em desfavor de WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A e GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS. O MM. Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para condenar, solidariamente, as requeridas WALL MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA e PREMIUM VEÍCULOS LTDA ao pagamento de R$32.900,00 (trinta e dois mil e novecentos reais), acrescidos de correção monetária, pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar da data da venda do veículo ao terceiro réu (22/11/2018). Em face da sucumbência, condenou as 1a e 2a requeridas ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, parágrafo 2o, CPC. Contudo, em relação aos 3o e 4o requeridos, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, em R$1.500,00 (mil e quinhentos) reais para cada uma das partes, nos moldes do artigo 85, §8, CPC. Nesta instância recursal, preliminarmente, o autor, ora apelante, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É cediço que a justiça gratuita pode ser requerida em qualquer fase processual. Todavia, no caso dos autos, não resta demonstrada a alegada situação de hipossuficiência do autor. Destaca-se que a presente ação foi ajuizada recentemente em 15/02/2019, oportunidade em que o autor promoveu o recolhimento das custas processuais, conforme documento de ID 14914557 - Pág. 1, sem alegar qualquer dificuldade financeira para realizar o pagamento. Ademais, o autor é bombeiro militar do DF (ID 14914948 - Pág. 1) e consta de seus comprovantes de rendimentos o valor bruto de R$ 8.069,22 (oito mil e sessenta e nove reais e vinte e dois centavos), com dois empréstimos consignados no valor total de R$ 2.249,07 (dois mil duzentos e quarenta e nove reais e sete centavos). Anexa, ainda, pagamento de pensão alimentícia no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) e comprovantes de pagamentos de plano de saúde e outras despesas pessoais. Sobreleva destacar que a declaração de hipossuficiência econômica se reveste de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Por se tratar de presunção iuris tantum, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social do postulante e a natureza da causa, verifique a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas processuais, o que ocorre no caso dos autos. Outrossim, conquanto possa ser postulada e deferida em qualquer fase processual e grau de jurisdição, a concessão da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais somente a partir da data em que é agraciada com o benefício, resguardados os encargos já impostos (Lei n.1.060, arts.4o, 6o e 12). Não há como fazer com que os efeitos da justiça gratuita deferida, em fase recursal, retroajam para atingir a condenação fixada em sentença. Tal ilação tem lugar porque a gratuidade de justiça tem caráter pro futuro, somente vigorando a partir do momento em que é concedida, não abrangendo, portanto, as despesas anteriores ao pedido. Patente, de tal sorte, o seu efeito ex nunc, porque sempre constituirá situação jurídica nova, não abrangendo as despesas processuais anteriores ao seu deferimento. Nesse contexto, a alegação do apelante de que não poderia suportar as despesas processuais sem o comprometimento de sua subsistência não supera os elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Não se pode deferir o benefício nessas condições. Logo, com base nesses elementos e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante e, por força do art. 99, §7o, do CPC, fixo o prazo de cinco dias úteis para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator